Tribunal: STF
Processo: ARE 1306039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso foi interposto contra o acórdão em que se julgou o agravo interno na origem, o qual, por sua vez, havia sido interposto contra a decisão mediante a qual, em juízo de admissibilidade, se aplicara a sistemática da repercussão geral e se negara seguimento ao recurso extraordinário.
    Não há previsão legal de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal que seja apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo tenha mantido entendimento exarado sob o regime da repercussão geral. Nesse sentido: AI nº 763.917/DF-AgR-Segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/3/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente